Tribunal: TJDFT
Processo: 0740525-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.242 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata da legitimidade para execução de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não suspender o processo em razão do Tema 1.242 do STJ; e (ii) verificar se os embargos de declaração estão sendo utilizados com a finalidade indevida de rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter excepcional e se destinam apenas a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.
4. A omissão apta a justificar os embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia ou sobre tese firmada em recursos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso.
5. O acórdão embargado examinou expressamente a inaplicabilidade da suspensão do processo em razão do Tema 1.242 do STJ, concluindo que tal determinação se restringe a Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial no STJ e em segunda instância, situação diversa da dos autos.
6. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a decisão, não sendo os embargos de declaração via adequada para reexame da matéria já apreciada e decidida.
7. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a controvérsia tenha sido suficientemente analisada, sendo aplicável o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando a decisão impugnada analisa expressamente a matéria questionada, ainda que de forma contrária ao interesse do embargante.
3. O prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário não exige a citação expressa dos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a questão tenha sido apreciada pelo tribunal de origem, sendo aplicável o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o; 1.022, incisos I a III; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013; TJDFT, Acórdão no 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1697679, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023.